Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705143-90.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SAUDE SIM LTDA RECORRIDO: INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA DE BRASILIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA CONTRATADA. PAGAMENTO DEVIDO. I. Comprovada a prestação dos serviços médicos na forma contratada, deve ser mantida a condenação do contratante ao pagamento devido. II. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, e 701, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não ficou provado o inadimplemento das obrigações contratuais e que a apresentação das notas fiscais é indispensável à cobrança, não sendo suficiente a apresentação das faturas referentes aos serviços. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Kathia Aguiar Zeidan, OAB/DF 31.330. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 701, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora decidiu que a recorrente “não alegou nem demonstrou que, dentro do prazo de 60 dias para pagamento, identificou alguma irregularidade no faturamento hábil a justificar a falta de pagamento, valendo ressaltar que, segundo a cláusula 13.13, superado esse prazo considerar-se-ão válidas e aceitas as contas apresentadas. Conclui-se, assim, pela existência da dívida que respaldou o decreto condenatório” (ID 17498045-Pág 4). Dessa forma, rever tal assertiva encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Por fim, em atenção ao pedido de id 18220731-pág. 9, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Kathia Aguiar Zeidan, OAB/DF 31.330. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003